Tribunal: TJBA
Processo: 0303092-27.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303092-27.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO ROQUE DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES, LIVIA DE JESUS NEVES, LUCAS CORREIA DE LIMA

APELADO: ADRIANA LIMA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DIVÓRCIO C/C PEDIDO DE GUARDA COMPARTILHADA E PARTILHA DE BENS. UNI
ÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO DAS PARTES. DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA ANTES DO CASAMENTO QUE INDICAM A AUTORA COMO COMPANHEIRA. FOTOS E TROCA DE MENSAGENS QUE SUGEREM UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
0303092-27.2015.8.05.0080
, de Feira de Santana, em que figuram, como Apelante
ANTÔNIO ROQUE DE ALMEIDA SANTOS
e Apelado
ADRIANA LIMA DE ALMEIDA
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO

AO

RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

EJ/A1